Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



    Em 9/12/2025, a defesa do apenado comunicou a esta CORTE que JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou novas intercorrências médicas, que justificariam a realização de imediata intervenção cirúrgica. Foram juntados relatórios médicos assinados pelos médicos Cláudio Birolini (eDOC 116 e 118), Maria Grazziotin Pasolini (eDOC 117) e Leandro Santini Echenique (eDOC 118).



    É o relatório. DECIDO. 



    No cumprimento do mandado de prisão, em 22/11/2025, JAIR MESSIAS BOLSONARO foi submetido a exame médico-legal, ocasião em que não houve registro de qualquer condição médica que indicasse a necessidade de imediata intervenção cirúrgica (eDoc. 172 da Pet 14.129/DF):



    Nessa mesma data, determinei o recolhimento do preso na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal, garantindo “a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, em regime de plantão” (eDOC 18). Desde aquele momento, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela Defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 (três) meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica (11/2/2019 - Polissonograma; 28/2/2024 - Angiotomografia de artérias coronárias; 6/5/2024 - Angiotomografia computadorizada do tórax; 16/8/2025 - Doppler colorido das artérias cervicais bilateral, tomografia computadorizada do abdome total, endoscopia e colonoscopia; 14/9/2025 - Tomografia computadorizada do tórax e exame anatomopatológico).



    Diante do exposto, DETERMINO a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa.



     



    Comunique-se à Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente